Tribunal: STM
Processo: 7000622-63.2025.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. CRIME DE DESERÇÃO. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. LEI 9.099/1995 E ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE. ATIPICIDADE E CULPABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o Réu à pena de 6 meses de detenção pela prática do crime de deserção. O Apelante sustenta, preliminarmente, a ausência de condição de prosseguibilidade da ação penal devido ao seu licenciamento, a inconstitucionalidade da vedação dos institutos da Lei 9.099/1995 na Justiça Militar e a nulidade por falta de oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, alega a inconstitucionalidade do crime de deserção em tempo de paz, a atipicidade por ausência de dolo e a exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. 2. O Tribunal não conhece da preliminar de ampla devolutividade pois a análise integral da matéria favorável ao réu é dever de ofício da Corte, tornando a alegação irrelevante para fins de acolhimento formal. 3. A perda do status de militar após o recebimento da denúncia não interrompe o processo, uma vez que a legislação exige a condição de militar apenas como requisito de procedibilidade (início da ação), inexistindo previsão legal para a chamada "condição de prosseguibilidade". 4. O licenciamento de militares temporários que são réus em ações penais por deserção possui previsão legal expressa, reforçando que a continuidade do vínculo com a caserna não é necessária para o julgamento do crime. 5. Os institutos da Lei 9.099/1995 e o Acordo de Não Persecução Penal são absolutamente inaplicáveis na Justiça Militar da União, conforme entendimento fixado em precedente vinculante deste Tribunal, independentemente de o réu ser civil ou militar. 6. O crime de deserção é constitucional e foi recepcionado pela Ordem Constitucional vigente, sendo instrumento essencial para a proteção do dever militar, da hierarquia, da disciplina e da operacionalidade das Forças Armadas. 7. O dolo no crime de deserção é genérico, configurando-se pela vontade livre e consciente de ausentar-se da unidade por mais de oito dias, sem que o alegado desconhecimento da lei ou rotinas exaustivas excluam a tipicidade da conduta. 8. A inexigibilidade de conduta diversa exige prova de perigo grave ou miséria extrema, circunstâncias não verificadas em dificuldades cotidianas ou cansaço com o serviço militar. 9. Recurso não provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/04/2026 A
09/04/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000622-63.2025.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: DANIEL CARLOS DIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/04/2026, às 13:30, a 09/04/2026, às 18:00, na sequência 8, disponibilizada no DE
de 10/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA,
DE FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR AS PRELIMINARES DEFENSIVAS DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 90-A DA LEI 9.099/95 E DE NULIDADE
POR NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ANPP). CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 69, INCISO I, DO RISTM,
PROFERIU VOTO A MINISTRA PRESIDENTE, REJEITANDO A PRELIMINAR
DEFENSIVA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR

VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000622-63.2025.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: DANIEL CARLOS DIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. CRIME DE DESERÇÃO.
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. LEI 9.099/1995 E ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE.
ATIPICIDADE E CULPABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o Réu à pena de 6 meses
de detenção pela prática do crime de deserção. O Apelante sustenta,
preliminarmente, a ausência de condição de prosseguibilidade da ação penal
devido ao seu licenciamento, a inconstitucionalidade da vedação dos institutos
da Lei 9.099/1995 na Justiça Militar e a nulidade por falta de oferta de Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, alega a inconstitucionalidade do
crime de deserção em tempo de paz, a atipicidade por ausência de dolo e a
exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa.
2. O Tribunal não conhece da preliminar de ampla devolutividade pois a análise
integral da matéria favorável ao réu é dever de ofício da Corte, tornando a
alegação irrelevante para fins de acolhimento formal.
3. A perda do status de militar após o recebimento da denúncia não interrompe o
processo, uma vez que a legislação exige a condição de militar apenas como
requisito de procedibilidade (início da ação), inexistindo previsão legal para a
chamada "condição de prosseguibilidade".
4. O licenciamento de militares temporários que são réus em ações penais por
deserção possui previsão legal expressa, reforçando que a continuidade do
vínculo com a caserna não é necessária para o julgamento do crime.
5. Os institutos da Lei 9.099/1995 e o Acordo de Não Persecução Penal são
absolutamente inaplicáveis na Justiça Militar da União, conforme entendimento
fixado em precedente vinculante deste Tribunal, independentemente de o réu ser
civil ou militar.
6. O crime de deserção é constitucional e foi recepcionado pela Ordem
Constitucional vigente, sendo instrumento essencial para a proteção do dever
militar, da hierarquia, da disciplina e da operacionalidade das Forças Armadas.
7. O dolo no crime de deserção é genérico, configurando-se pela vontade livre e
consciente de ausentar-se da unidade por mais de oito dias, sem que o alegado
desconhecimento da lei ou rotinas exaustivas excluam a tipicidade da conduta.
7000622-63.2025.7.01.0001
40001382587 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. A inexigibilidade de conduta diversa exige prova de perigo grave ou miséria
extrema, circunstâncias não verificadas em dificuldades cotidianas ou cansaço
com o serviço militar.
9. Recurso não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento à Apelação, mantendo a Sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr.
Samuel Pereira.
Brasília, 09 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Cuida-se de Apelação interposta pelo ex-Soldado do Exército (ex-Sd
Ex) Daniel Carlos Dias de Oliveira contra a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM),
que, unanimemente, condenou-o à pena de 6 meses de detenção pela prática do crime
previsto no art. 187 do Código Penal Militar (CPM) – deserção, com a concessão do
benefício da suspensão condicional da pena.
Narra a Denúncia que, em 2.9.2024, o Apelante ausentou-se de forma
injustificada do expediente, incorrendo na prática de deserção a contar do dia 11 do mesmo
mês. Reapresentou-se voluntariamente em 20.2.2025 e foi considerado apto em inspeção de
saúde, conforme discriminado abaixo:
Consta dos autos que o soldado DANIEL CARLOS DIAS DE OLIVEIRA, ora denunciado,
faltou ao expediente do dia 02 de setembro de 2024, sem licença ou autorização de seus
superiores. Em consequência, a partir da zero hora do dia seguinte, teve início a contagem do
período de ausência previsto no art. 187, CPM.
O militar permaneceu ausente por mais de oito dias, passando à condição de desertor a partir
da zero hora do dia 11 de setembro de 2024, (evento 02, TERMO_DESERCAO). Assim, foi
excluído do serviço ativo (evento 3, IPD 1, p.03).
Em 20 de fevereiro de 2025, apresentou-se voluntariamente à sua organização militar (evento
31, anexo. 1). Na ocasião, declarou que "se apresentou para resolver sua vida", deixando,
todavia de mencionar as razões que o levaram a desertar ( evento 31, anexo 3).
Submetido à inspeção de saúde, foi considerado apto para o retorno ao serviço militar e
reincluído às fileiras do Exército (ev. 51).
7000622-63.2025.7.01.0001
40001382587 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suma, extrai-se dos autos que o denunciado cometeu, em tese, o crime descrito no art. 187,
CPM. Ademais, restaram cumpridas as exigências do art. 457, §§ 1º e 3º, do CPPM, as quais
viabilizam o oferecimento da presente peça acusatória.
Desse modo, o Ministério Público Militar espera seja a presente denúncia recebida em todos
os seus termos para fins de processar e julgar DANIEL CARLOS DIAS DE OLIVEIRA como
incurso no art. 187, caput, do Código Penal Militar.
A Denúncia foi recebida em 5.6.2025, ocasião em que se determinou a citação
do Réu e a intimação para que apresentasse resposta à acusação (Evento 1, Doc. 3, da Ação
Penal Militar — APM).
O Réu foi devidamente citado em 14.7.2025 (Evento 28 da APM). Em Resposta
à Acusação (Evento 34 da APM), requereu a rejeição da Denúncia ante o não oferecimento de
proposta de suspensão condicional do processo e de Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP). Ademais, postulou a aplicação do art. 457 e seguintes do Código de Processo Penal
Militar (CPPM) e, subsidiariamente, do art. 186 do Código de Processo Civil (CPC).
Em 18.7.2025 (Evento 36 APM), designou-se o dia 29.7.2025 para apreciação,
pelo CPJ, dos pleitos formulados na peça defensiva, bem como para a oitiva das testemunhas
de defesa, o interrogatório e o julgamento.
Na audiência aprazada (Evento 49 da APM), de forma unânime, o Conselho
indeferiu os requerimentos formulados, por força da inaplicabilidade dos institutos da Lei
9.099/1995 e do ANPP na Justiça Militar. Não houve coleta de depoimentos, em razão da
falta de apresentação de rol de testemunhas pelo Acusado, o qual fora intimado a fazê-lo na
forma e no prazo do art. 417, §2º, do CPPM.
A Defensoria Pública da União (DPU), representante do Réu, requereu a sua
intimação pessoal para a apresentação do rol de testemunhas, na forma do art. 186, § 2º, do
CPC (Evento 55 da APM), o que foi deferido (Evento 66 da APM), com a designação de
audiência para o dia 26.8.2025.
Aberta a audiência aprazada (Evento 92 da APM), a Defesa técnica não pôde
comparecer, razão pela qual o ato foi redesignado para 11.9.2025.
Na nova data (Evento 110 da APM), não houve oitiva de testemunhas, uma vez
que nenhuma foi arrolada. Ato contínuo, procedeu-se à qualificação e ao interrogatório do
Acusado. Na mesma audiência, prosseguiu-se com o julgamento da causa. No que tange aos
debates orais, preliminarmente, as Partes requereram a extinção do processo sem julgamento
do mérito, ante a ausência de condição de prosseguibilidade da Ação Penal. Quanto ao
mérito, o MPM manifestou-se pela condenação, enquanto o Réu postulou sua absolvição. O
Conselho, então, passou a decidir, momento em que rejeitou a preliminar suscitada e
condenou o Apelante à pena de 6 meses detenção pela prática do crime previsto no art. 187
do CPM, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 anos.
Inconformado, o Réu apresentou Apelação (Evento 134 da APM). Em suas
Razões (Evento 159 da APM), sustentou, preliminarmente: i. a ausência de condição de
prosseguibilidade da Ação por ter sido excluído do serviço ativo; ii. a aplicabilidade dos
institutos da Lei 9.099/1995; iii. a rejeição da Denúncia; iv. a nulidade do processo por falta
de oferta de ANPP. No mérito, argumenta: i. a inconstitucionalidade da deserção como tipo
7000622-63.2025.7.01.0001
40001382587 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

penal; ii. a atipicidade da conduta em razão da inexistência de dolo; iii. a ausência de
culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Assim, requer, preliminarmente, a
rejeição da Denúncia pelas razões apontadas e, no mérito, a sua absolvição.
Intimado, o MPM ofertou Contrarrazões (Evento 173 da APM). Na peça,
defende o órgão ministerial que não assiste razão às teses defensivas, tanto as de caráter
preliminar quanto as de mérito, motivo pelo qual pugna pelo acerto da Sentença, a qual deve
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Assim, requer o não provimento da
Apelação, com a consequente confirmação da condenação imposta.
Remetidos os autos a esta instância, abriu-se Vista ao órgão do MPM que nela
atua. Na condição de custos legis, por meio da douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar
(PGJM), em Parecer assinado pela Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, Dra. Maria Ester
Henriques Tavares, opinou pelo desprovimento do Recurso (Evento 10 da AP).
É o Relatório.
VOTO

1. ADMISSIBILIDADE
Conforme relatado, cuida-se de Apelação interposta pelo ex-Sd Ex Daniel
Carlos Dias de Oliveira contra a Sentença que o condenou à pena de 6 meses de detenção
pela prática de deserção (art. 187 do CPM), com a concessão do benefício do sursis. Em
atenção a esse apanhado, tem-se que o Apelante interpôs Recurso adequado e cabível para a
hipótese. Ademais, o prazo recursal foi observado, bem como nenhum outro requisito
intrínseco ou extrínseco deixou de ser cumprido. Por essas razões, o Apelo vence a análise da
admissibilidade e, portanto, voto no sentido de conhecer do Recurso.
2. PRELIMINAR DE AMPLA DEVOLUTIVIDADE
Em sede de alegação preliminar, o Acusado requer que toda a matéria de fato e
de direito seja restituída à análise deste Tribunal, a fim de que qualquer fato ou tese favorável
a ele seja examinado, ainda que oficiosamente. O tema não demanda grande aprofundamento,
pois o efeito pretendido é sempre concedido.
Nesse sentido, ainda que se compreenda que o exame desta Corte se limita ao
que tiver sido arrazoado (tantum devolutum quantum appelatum), toda e qualquer matéria
favorável ao Réu, seja processual ou material, deve ser conhecida e acolhida se verificada,
mesmo que oficiosamente.
A título de exemplo, se identificada nulidade processual que tenha prejudicado
o Acusado, ainda que ele não a tenha alegado, essa poderá ser conhecida, analisada e
declarada pela Corte. Caso se verifique equívoco na dosimetria da pena para mais, de igual
forma, a despeito da falta de arrazoamento, o Plenário poderá rever o cômputo feito e
determinar a sanção correta, sem qualquer óbice.
7000622-63.2025.7.01.0001
40001382587 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, a questão proposta pelo Apelante é simultaneamente relevante e
irrelevante. É relevante por suscitar que a Corte analise os autos da maneira mais ampla
possível, tanto na dimensão horizontal quanto na vertical. Porém, é irrelevante por não
demandar alegação nem consequente acolhimento/rejeição. Sua eficácia concreta dependerá
da existência de matéria cognoscível de ofício, a qual será conhecida pelo seu valor intrínseco
e não em decorrência desta preliminar.
Por essas razões, voto por não conhecer da preliminar referente à amplitude
do efeito devolutivo.
3. PRELIMINAR DE FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE
Ainda em instante preliminar, o Apelante sustenta a ausência de condição
essencial para o prosseguimento da Ação Penal, em virtude da perda do seu status de militar
pelo licenciamento. Argumenta que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito,
porquanto a legitimidade e o interesse de agir teriam sido afetados pela perda da condição de
militar da ativa no curso do processo. Alega que a continuidade do feito, sem a observância
dos preceitos da Teoria Geral do Processo, viola princípios constitucionais, tais como a
dignidade da pessoa humana, o devido processo legal, a proporcionalidade e a eficiência.
Nesse sentido, cabe iniciar esta fundamentação por um breve apanhado
histórico acerca da origem da criminalização do tipo penal da deserção. Embora exista dúvida
sobre o exato marco inicial, a Antiguidade Romana apresenta os primeiros indicativos, época
em que a deserção em tempo de guerra era punida com a pena de morte e, em tempo de paz,
com a relegação em ilha ou transferência de milícia.
Sob a égide da modernidade, as Ordenações Filipinas (de 1603 a 1850)
estipularam, em seu Livro V, o crime “Dos que fogem das Armadas”. As penas eram de multa
de até quatro vezes o soldo recebido; cadeia, até a quitação desse valor; e punição de quatro
anos no continente africano, caso fosse militar com maior graduação.
No Brasil, como muito bem elucida João Batista da Silva Fagundes, embora o
crime de deserção somente tenha sido previsto expressamente com as Ordenações Filipinas,
entre os silvícolas, a conduta do indivíduo de se evadir da tribo era severamente punida.
Em 1805, o processo de deserção obteve rito sumaríssimo próprio, com o
Decreto de 9 de abril - “Ordenança para Desertores em Tempo de Paz”. Tal rito teve
aplicação até a República, quando se adotou o Regulamento Processual Criminal Militar de
1895.
Essa Lei instituiu o Termo de Deserção; o chamado prazo de graça de oito dias,
período necessário para a consumação do crime; e o roteiro de julgamento: fato apurado por
um Conselho de Disciplina, “o qual sumário servirá de título a nota do livro registro e do
corpo de delito para ser processado o réu quando voltar ao regimento”. Previa, ainda, que
“os crimes de deserção serão julgados por um Conselho de guerra e confirmada a sentença
pelo Supremo Conselho de Justiça...”.
7000622-63.2025.7.01.0001
40001382587 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Regulamento Processual Penal Militar — nosso primeiro Código de Processo
castrense promulgado em 1895 — estabeleceu que o corpo de delito deveria ser formado pela
Parte de Ausência, dada 24 horas depois de verificada a falta ao quartel; bem como pelo
respectivo Termo de Deserção. Tais documentos seguiam para o Conselho de Guerra nas
Auditorias. Nesse contexto, aboliu-se o Conselho de Disciplina, colegiado no Corpo de Tropa
com atribuição para formar a instrução.
No ano de 1920, operou-se grande reforma da Justiça Militar, em que se
extinguiu o Conselho de Guerra e criou-se o Conselho de Justiça. Os documentos de deserção
eram encaminhados ao Auditor. O rito dispensava a Denúncia, substituída pelos documentos
de Deserção: “Art. 255, § 4º O termo de deserção, juntamente com cópia do edital, servirá
em tais crimes à formação da culpa e ao despacho de pronúncia, do qual não caberá
recurso”. Além disso, admitia o processo do desertor revel — art. 257.
Uma modificação do Código de Justiça Militar, introduzida em 1934 (Dec.
24.803 − 14.7.1934, retificado na data de 24.7.1934), instituiu o julgamento dos crimes de
deserção e insubmissão perante os Conselhos de Justiça do Corpo de Tropa e Navios, sistema
que perdurou até 1992 para o Exército. Ademais, o referido diploma proibiu o julgamento à
revelia, sem prejuízo do regular andamento do processo.
Nova alteração ocorreu em 1938, com a edição do Código de Justiça Militar
(Dec-Lei 925, de 2.12.1938). Nesse cenário, manteve-se a proibição da revelia apenas para
desertores e insubmissos, bem como se determinou que a remessa dos documentos de
deserção ao Conselho de Justiça Militar somente ocorresse após a reinclusão do desertor ou
insubmisso.
Com o advento da Lei de Organização Judiciária Militar (Lei 8.457, de
4.7.1992), criou-se a Instrução Provisória de Deserção (IPD). Após a abertura de vista ao
MPM, aguarda-se a captura ou a apresentação voluntária do desertor. Contudo, a Denúncia
somente será recebida se ele fosse reincluído nas fileiras, depois de ter sido considerado apto
em inspeção de saúde. É a chamada condição de procedibilidade.
Conforme a legislação em vigor, o rito do crime de deserção, fundamentado na
oralidade, dispensa alegações escritas do MPM e da Defesa. Quanto à tipificação atual desse
delito, o art. 187 do CPM dispõe sobre a conduta do militar que, sem licença, ausenta-se por
mais de oito dias da unidade em que serve ou do lugar onde deve permanecer. A sanção
cominada ao crime em tela é de detenção, de 6 meses a 2 anos, a qual é agravada se o agente
for Oficial.
O tipo penal da deserção tem como elemento objetivo o dever militar, o
comprometimento, bem como a vinculação do indivíduo aos valores éticos e funcionais da
caserna. Já o elemento subjetivo do crime consiste na vontade livre e consciente de ausentar-
se, sem autorização, da Unidade em que serve ou do local onde deve permanecer para a
prestação do serviço castrense.
Como se percebe, o afastamento deve ser injustificado e sem a devida licença, o
que constitui elemento normativo a ser explorado pelo operador do Direito Penal Militar. Ao
adentrar as Razões suscitadas pelo Apelante, verifica-se que não subsistiu, no ordenamento
pátrio, previsão referente à alegada “condição de prosseguibilidade”. Conforme destacado, a
7000622-63.2025.7.01.0001
40001382587 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conexão existente entre o procedimento da IPD e a eventual Ação Penal demanda somente
uma “condição de procedibilidade”, consubstanciada na reinserção do desertor às fileiras,
desde que julgado apto em inspeção de saúde.
Nesse sentido, este Superior Tribunal Militar editou a Súmula 12, segundo a
qual:
SÚMULA Nº 12 - (DJ 1 N° 18, de 27.01.97)
A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o status
de militar, condição de procedibilidade para a persecutio criminis, através da reinclusão.
Para a praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço ativo.
O porventura licenciamento do Acusado, seja no curso da ação ou na execução
da pena, não possui o condão de retirar do processo os pressupostos para sua existência ou
validade. Tal óbice demandaria que o legislador tivesse estabelecido essa previsão de forma
expressa.
Também não cabe alegar a presença de uma lacuna a ser suprida. Em situações
procedimentais como esta, o silêncio é tão eloquente quanto as disposições expressas no texto
legal. Ao prever taxativamente somente a referida condição de procedibilidade da ação,
torna-se notório que o legislador deixou clara sua intenção de não criar, nem autorizar, a
presunção de outras.
Ainda, em atenção ao apanhado histórico acima feito, percebe-se que a
proposição relativa à ausência da intitulada condição de prosseguibilidade jamais encontrou
respaldo jurídico no ordenamento pátrio, seja nos tempos do Império ou durante a República.
Na atualidade, igualmente não se vislumbra fundamentação legal para o seu reconhecimento,
tanto no que tange às ações penais militares relativas ao crime de deserção, quanto a qualquer
outro crime militar – próprio ou não.
Em interpretação sistemática, que envolve não apenas a unidade normativa, mas
também a orgânica do Estado, com foco em suas instituições e poderes, os §§ 1º a 3º do art.
457 do CPPM, o art. 187 do CPM e o enunciado 12 de Súmula deste Tribunal revelam
somente a condição de procedibilidade relativa à legitimidade passiva ao tempo do
recebimento da Denúncia, sem menção a qualquer condição de prosseguibilidade após essa
fase.
A construção jurisprudencial firmada por este Tribunal Militar em tempo
pretérito encontra-se em descompasso com a atual sistemática processual, que privilegia a
ampla efetividade da prestação jurisdicional e o máximo aproveitamento dos atos
processuais, bem como revela, em verdade, um ativismo judicial desnecessário. Dessa forma,
incorre em erro a realização de uma valoração legislativa que culmine na criação de condição
de prosseguibilidade na Ação Penal Militar (APM), requisito este inexistente em qualquer
âmbito normativo e distante de princípios constitucionais.
Outrossim, o Estatuto dos Militares (Lei 6.880, de 9.12.1980), em seu art. 82,
inciso VIII, consubstancia, em redução teleológica, que a agregação do desertor reincluído é
ato específico para o recebimento da Denúncia. Posteriormente a esta fase, inexiste qualquer
7000622-63.2025.7.01.0001
40001382587 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condição especial de legitimidade das partes. Como visto, não cabe ao intérprete ampliar as
hipóteses das condições da ação ou de punibilidade, haja vista que a lei assim não almejou.
Além disso, poderia configurar abuso de autoridade, tanto na esfera
administrativa quanto na judiciária, manter o Réu na qualidade de militar da ativa, quando a
Lei do Serviço Militar regulamenta os prazos máximos de incorporação. Nesse sentido, a
referida Lei e seu Regulamento não preveem a hipótese de manutenção do militar nas fileiras
das Forças Armadas simplesmente por responder a uma APM.
Dito de outra forma, a interpretação pela extinção de punibilidade poderia
incorrer em abuso de autoridade, tanto na esfera administrativa quanto na judiciária. Isso
porque obrigaria a permanência do Acusado na qualidade de militar da ativa mesmo quando o
citado diploma legal regulamenta os prazos máximos de incorporação. Ademais, por força de
dispositivo incluído pela Lei 13.954, de 16.12.2019, há previsão expressa para o
licenciamento de militares temporários que figurem como réus em ações penais militares
relativas por crime de deserção:
Art. 34-A. Os militares temporários indiciados em inquérito policial comum ou militar ou que
forem réus em ações penais de igual natureza, inclusive por crime de deserção, serão
licenciados ao término do tempo de serviço, com a comunicação à autoridade policial ou
judiciária competente e a indicação dos seus domicílios declarados.
Desarrazoado seria admitir que a Lei de Serviço Militar e o CPPM,
instrumentos de mesma densidade normativa e oriundos de idêntica fonte legislativa,
dispusessem de regras antagônicas entre si. Isso porque não parece compatível com a
concepção de interpretação sistemática do ordenamento jurídico a ideia de que a citada Lei
autorizaria o licenciamento do militar réu em ação penal de deserção, ao mesmo tempo em
que o CPPM impediria o Parquet Miliciens de promover a persecução penal.
Portanto, não cabe ao intérprete ampliar as hipóteses de condição da ação ou de
condição objetiva de punibilidade, visto que a lei assim não almejou. Além disso, poderia
incorrer em abuso de autoridade, tanto administrativa quanto judiciária, por manter o Réu na
qualidade de militar da ativa, quando a Lei do Serviço Militar regulamenta os prazos
máximos de incorporação.
Assim, como inexiste no vigente ordenamento jurídico qualquer preceito legal
que estabeleça o status de militar da ativa como condição para o prosseguimento da APM,
seja qual for a infração penal imputada, não há como ser acolhida a preliminar.
Por essas razões, voto por rejeitar a preliminar referente à falta de condição
de prosseguibilidade.
4. PRELIMINARES DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 90-A DA LEI
9.099/1995 E DE FALTA DE OFERTA DE ANPP
Outro ponto defendido diz respeito à inconstitucionalidade material do art. 90-A
da Lei 9.099/1995. Com base nesse entendimento, requer-se o reconhecimento do direito
subjetivo à suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da referida Lei. A Defesa
afirma que a vedação desse instituto na Justiça Militar da União fere os princípios da
isonomia e da individualização da pena.
7000622-63.2025.7.01.0001
40001382587 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acusado aponta também a nulidade do processo pelo não oferecimento do
ANPP. Sustenta que não há impedimento legal para a aplicação do referido Acordo na esfera
militar e que sua oferta é necessária para atender aos princípios da celeridade e
economicidade. Afirma que a falta dessa proposta deveria levar à rejeição da Denúncia por
inadequação da via eleita.
Dito isso, independentemente do êxito dos argumentos expostos, ambos os
institutos são considerados inaplicáveis aos casos submetidos ao processo regido pelo CPPM.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte consolidou-se não somente pela
constitucionalidade do art. 90-A da Lei 9.099/95, mas também pela impossibilidade de
extensão do ANPP. A despeito dessa consolidação e com o intuito de pacificar
questionamentos futuros, como o aqui formulado, o Tribunal avançou na matéria e
estabeleceu um precedente vinculante acerca desses temas.
Nesse sentido, o STM julgou recentemente o Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) 7000457-17.2023.7.00.0000, no qual reafirmou o
entendimento pela absoluta inaplicabilidade dos dois institutos. Na oportunidade, foram
afastados os argumentos em sentido contrário, dentre os quais se analisaram os ora
empregados pela Impetrante. A partir disso, alcançou-se a seguinte tese:
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no Art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o “sursis” processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam
na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do
acusado (STM. IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000. Rel. p/ Acórdão Min. Marco Antônio de
Farias. Julgado em 19.11.2024. Publicado em 25.2.2025).
Inclusive, como se denota da redação acima, explicitou-se que ambos os
instrumentos abordados são inextensíveis, seja o réu civil ou militar. Com isso, evitou-se o
odioso e injustificado tratamento anti-isonômico, visto que a qualidade subjetiva do acusado
— ser civil ou militar — não modifica a natureza do delito por ele praticado (crime militar),
tampouco o rito processual a que se submete (CPPM).
Assim, diversamente do defendido pelo Apelante, inexiste inconstitucionalidade
no art. 90-A da Lei 9.099/95, bem como não se observa nulidade no procedimento a quo de
denegar a aplicação do ANPP. Pelo contrário, as rejeições do órgão jurisdicional de primeira
instância se mostram plenamente alinhadas à compreensão desta Corte, em estrita
observância à tese de efeitos vinculantes fixada.
Por essas razões, voto por rejeitar as preliminares referentes à
inconstitucionalidade do art. 90-A da Lei 9.099/95 e à falta de oferta de ANPP.
5. MÉRITO
No mérito, o Réu argui a inconstitucionalidade do crime de deserção quando
praticado em período de paz. Alega a atipicidade material da conduta por ser incompatível
com os princípios da razoabilidade e intervenção mínima. Afirma que a conduta de ausentar-
se por mais de oito dias deveria ser punida apenas disciplinarmente, em observância ao
princípio da ultima ratio. Menciona que o alistamento militar obrigatório convoca apenas 6%
de cerca de 1.500.000 de inscritos anuais e que a deserção do Apelante não prejudicou a
operacionalidade da tropa.
7000622-63.2025.7.01.0001
40001382587 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda, alega a falta de elemento subjetivo do tipo ante a inexistência de dolo. O
Apelante, nascido em 3.12.2005, declarou desconhecer que sua ausência, iniciada em
2.9.2024 e consumada em 11.9.2024, constituía um crime militar. Relatou possuir uma rotina
exaustiva, na qual saía de sua residência às 3h30 e retornava apenas às 21h.
Por fim, invoca a inexigibilidade de conduta diversa como causa supralegal de
exclusão da culpabilidade, sob o argumento de que as circunstâncias fáticas inviabilizaram a
adoção de comportamento diferente do adotado. Assim, requer a absolvição por atipicidade
subjetiva ou pelo reconhecimento de causa excludente de culpabilidade. Por fim, relembra
que se apresentou, voluntariamente, em 20.2.2025 para resolver sua situação.
Resumidas as teses defensivas, nenhuma merece acolhimento.
De início, no tocante à alegação de inconstitucionalidade do crime de deserção
em tempo de paz, esta deve ser integralmente afastada, pois o art. 187 do CPM foi
plenamente recepcionado pela Constituição da República de 1988 (CR/88). Ao contrário da
leitura defensiva, o referido tipo penal funciona como importante mecanismo da
operacionalidade das Forças Armadas e de proteção do dever militar.
Nessa linha, quanto à possibilidade de prestação do serviço militar de forma
alternativa (art. 143, § 1º, CR/88), esta em nada alterou a obrigatoriedade legal consagrada
pela própria Constituição no caput do art. 143: “O serviço militar é obrigatório nos termos
da lei”. O caráter compulsório atende à necessidade do Estado moderno de possuir uma força
militar para salvaguardar sua soberania, tanto de tentativas de secção quanto de males
externos.
Na linha do provérbio latino si vis pacem, para bellum — “se quer paz, prepare-
se para a guerra" — a manutenção de uma força militar ativa, mesmo em tempos de paz, é
medida que se impõe para a confirmação da própria paz. Portanto, descriminalizar a deserção
importaria na banalização do serviço militar obrigatório, uma vez que possibilitaria a evasão
em massa do contingente selecionado e, consequentemente, colocaria em perigo a integridade
da nação.
Ademais, o tipo penal da deserção é instrumento para garantia da permanência e
da regularidade das Forças Armadas (art. 142 da CR/88). Impossibilitar a concretização das
finalidades da pena seria pensar em sentido contrário, além de incentivar o próprio desertor a
entender como correta sua atitude, uma vez que não lhe traria reprimenda, bem como
estimularia a prática da conduta pelos demais integrantes da caserna.
Em um primeiro aspecto, a previsão do delito traduz prevenção especial e a
retribuição contra o indivíduo que comete o crime; ademais, dimensão secundária, objetiva
assegurar a prevenção geral negativa, direcionada a toda sociedade. Além disso, a pena
aplicável ao delito é razoável e proporcional, pois repreende o desertor e reprime a ausência
indiscriminada de militares, sobretudo recém-incorporados, com o intuito de proteger o
Estado.
Perceba-se que a pretensão apresentada pela Defesa também não encontra
abrigo na jurisprudência consolidada desta Corte:
7000622-63.2025.7.01.0001
40001382587 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]. 2. Quanto a preliminar de inconstitucionalidade do crime de deserção, a recepção e,
consequente, a constitucionalidade do art. 187 do CPM é incontroversa, no âmbito desta
Corte Castrense. [...]. (STM. AP 7000466-42.2024.7.00.0000. Rel. Min. Celso Luiz Nazareth.
Julgado em 24.4.2025. Publicado em 27.5.2025).
[...]. Quanto à alegada "inconstitucionalidade" do Crime de Deserção em tempo de paz,
entenda-se, a revogação do art. 187 do CPM pela Carta Magna, cabe frisar que os tipos
penais da deserção, inclusive nas suas modalidades especiais, sejam em tempo de paz ou em
tempo de guerra, encontram amparo no próprio contexto principiológico máximo, porquanto
indispensáveis para a proteção do serviço militar, a repercutir diretamente na defesa da
Pátria, na garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. [...]. (STM. AP 7000210-
88.2024.7.03.0203. Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgado em
10.4.2025. Publicado em 25.8.2025).
[...]. A tipificação do delito de Deserção, em tempo de paz, não padece de vício de
inconstitucionalidade/receptividade, pois se constitui em instrumento de regularidade do
funcionamento das Forças Armadas para a Defesa da Pátria e para a garantia dos Poderes
Constitucionais, da Lei e da Ordem. Não remanesce dúvida sobre a recepção dos arts. 187 a
192 do CPM. Preliminar rejeitada por unanimidade. [...]. (STM. AP 7000457-
80.2024.7.00.0000. Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros. Julgado em 24.10.2024. Publicado
em 27.11.2024).
Em face dessas colocações, idêntico desfecho alcança a alegação de
inconstitucionalidade com fundamento no princípio da intervenção mínima. Quanto a este, e
em atenção ao acima exposto, o referido princípio não tem o condão de descriminalizar a
conduta. Isso porque a deserção constitui crime de alta relevância, cujas sanções disciplinares
se mostram insuficientes para conter o fenômeno das ausências injustificadas que fragilizam
a Instituição Militar.
Determinada a constitucionalidade do tipo penal, quanto aos elementos fáticos
da conduta imputada, a materialidade do crime em análise encontra-se demonstrada nos
autos, especialmente pelo Termo de Deserção e pela documentação constante da Instrução
Provisória de Deserção, que comprovam que o Apelante faltou ao expediente de sua Unidade
Militar, a Escola de Equitação do Exército, no dia 2.9.2024. O delito consumou-se após a
permanência da ausência do então militar por mais de oito dias, razão pela qual alcançou a
condição de desertor em 11.9.2024.
No que tange à autoria, esta é igualmente inconteste e encontra-se confirmada
tanto pelo relato constante no referido Termo de Deserção quanto pela própria confissão do
Réu em sede de interrogatório judicial, oportunidade na qual admitiu ter se ausentado
voluntariamente da caserna. O enquadramento típico da conduta é direto e mandatório,
subsumindo-se ao tipo penal do art. 187 do CPM, que tipifica como crime o ato do militar de
se ausentar, sem licença, da unidade em que serve por mais de oito dias.
No que tange à alegada falta de dolo por desconhecimento da natureza
criminosa do ato, tal argumento é juridicamente inaceitável. O dolo do crime de deserção é
genérico, bastando a vontade livre e consciente de ausentar-se por período superior a oito
dias, o que foi plenamente verificado. Não se depende, portanto, de um dolo específico do
agente em querer desertar da sua obrigação castrense, mas sim e somente que ele aja livre e
conscientemente na ideia de ausentar-se quando estava obrigado a se apresentar ou estar
presente.
7000622-63.2025.7.01.0001
40001382587 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, no ordenamento pátrio, vigora o princípio de que "ninguém pode se
escusar de cumprir a lei alegando que a desconhece", conforme o art. 3º da Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). O Apelante, na condição de militar, tinha plena
ciência de que não poderia abandonar seu posto e obrigações funcionais sem a devida
autorização. Ainda que possua uma instrução ímpar ou diferenciada, o tipo penal em análise
não é complexo, inexistindo motivo concreto que permita afirmar que o Acusado não
entendia a existência da lei penal ou o seu significado.
Da mesma forma, não há que se falar em inexigibilidade de conduta diversa,
pois não ficou evidenciada qualquer situação de perigo grave, iminente ou inevitável, ou
miséria extrema que justificasse o abandono da unidade. Dificuldades cotidianas, como
distância da residência ou cansaço com o serviço, não autorizam a ruptura do vínculo militar
por via criminosa. Assim, inexistindo causas de exclusão de tipicidade, da ilicitude ou da
culpabilidade, a manutenção da Sentença condenatória, que fixou a pena em 6 meses de
detenção, com o benefício de sursis por 2 anos, é medida que se impõe.
Por essas razões, voto por negar provimento à Apelação, mantendo a
Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382587v3 e do código CRC 2bc8565b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 14/04/2026, às 18:28:10
7000622-63.2025.7.01.0001
40001382587 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR